Tribunal: TJMT
Processo: 0009424-04.2016.8.11.0041
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0009424-04.2016.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[LUANA INGRID DA SILVA NUNES - CPF: 701.003.731-00 (RECORRENTE), ELISANDRA QUELLEN DE SOUZA - CPF: 011.107.961-61 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE CUIABÁ. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO.
PRELIMINAR. NULIDADE DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ART. 53 DA LEI Nº 9.784/99.
MÉRITO. AUXILIAR OPERACIONAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. NECESSIDADE EXCEPCIONAL DO INTERESSE PÚBLICO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DESCARACTERIZAÇÃO. NULIDADE. EXTENSÃO EXEPCIONAL DOS DIREITOS SOCIAIS GARANTIDOS AOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS PÚBLICOS. ENTENDIMENTO DO STF (
RE 1066677
). TEMA 551/STF. ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90. DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA (
FGTS
). PAGAMENTOS DE FGTS. FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL, E DÉCIMO TERCEIRO RECEBIDOS. DEMAIS PEDIDOS. NATUREZA DO CONTRATO TEMPORÁRIO. INVIABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1-
Tratando-se de hipótese de crédito resultante da relação de trabalho, não se opera a prescrição de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, consoante disposto na Súmula 85/STJ.
2-
O(A) Julgador(a) não está restrito a nomes jurídicos, ou vinculado a artigo de lei indicado pelas partes, devendo atribuir aos fatos alegados o enquadramento jurídico adequado.
3-
A nulidade do contrato em comento, possui natureza de ordem pública, podendo ser declarada de ofício. Lei nº 9.784/99:
“Art. 53. A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos”.

4-
A Constituição Federal, em seu art.
37, IX, facultou à Administração Pública a contratação de servidor por tempo determinado, mediante lei, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.

5-
O desvirtuamento da contratação temporária, em razão das sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações justifica a extensão excepcional dos diretos sociais garantidos aos servidores ocupantes de cargos públicos (
férias, terço constitucional, décimo terceiro e FGTS
). Precedentes do STF.
6-
É pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos casos em que há vício na contratação por tempo determinado. Precedentes. (
STF - RE 765.320/MG - Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI - DJe 22/09/2016) e (STJ - 1ºT- AgInt no REsp 1.657.345/MG –relª. Ministra REGINA HELENA COSTA - DJe 21/06/2017
).

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 232229749, na reclamação nº 0009424-04.2016.8.11.0041
,
do JEF da Capital, que julgou improcedente o pedido inicial.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são): -
reconhecimento de responsabilidade solidária das reclamadas;
- declarada a existência de vínculo empregatício no período de 23 ( vinte e três) de abril/2008 até a data de 12(doze) de fevereiro/2015, na função de Auxiliar Administrativo/ Secretária de Unidade, mediante pagamento de 01(um salário mínimo acrescido de adicional de insalubridade gratificação de hora extraordinária; - proceder ao registro de carteira profissional, bem como realizar os recolhimentos previdenciários ou realizar a restituição do valor descontado a título de recolhimento previdenciário, sob pena de caracterizar enriquecimento ilícito; - Recolhimento de Fundo de Garantia por tempo de serviço e multa resolutória de 40%( quarenta por cento), inclusive sobre as parcelas postuladas na presente demanda; - entrega do Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho no código 01, bem como das guias de requerimento do seguro- desemprego, sob pena de indenização equivalente; - aviso prévio indenizado; - pagamento de horas extras; - pagamento em dobro de férias; - pagamento de férias proporcionais referentes ao período aquisitivo 2014/2015, acrescidas do terço constitucional; - pagamento de gratificação natalina; - pagamento de danos morais no importe de R$ 39.400,00; - multa do artigo 467 consolidado; - multa do artigo 477 consolidado.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente, alegando que contrato firmado entre as partes é jurídico- administrativo, relativo à contratação temporária regido pelas Leis nº 094/2003 e nº 4424/03, sendo que não houve pedido de invalidação do contrato, pugnando assim, pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO PREJUDICIAL DE MÉRITO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

- da prescrição.

No caso em tela, por tratar-se de hipótese de crédito resultante da relação de trabalho, não se opera a prescrição de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, consoante disposto na Súmula 85/STJ.

“Súmula 85. Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.”

Nesse sentido:

“Ementa: RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – COBRANÇA DO TERÇO CONSTITUCIONAL RETROATIVO – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL –
PROFESSORA – FÉRIAS DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS – TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE O TOTAL DAS FÉRIAS
– LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 3797/2012 – OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO DE EFETUAR O PAGAMENTO RECONHECIDO EM SENTENÇA – ART. 7º, INC. XVII, CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PRECEDENTE DO TJMT NO JULGAMENTO DO IRDR Nº 1002789-40.2021.8.11.0000 (TEMA 04) - IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA – PLEITO DE RECEBIMENTO DE FÉRIAS INDENIZADAS E 1/3 RELATIVOS A TODO PERÍODO LABORADO – IMPOSSIBILIDADE – SERVIDORA PÚBLICA EFETIVA – REGIME DE TRABALHO NÃO ACOBERTADO POR REGRAS CELETISTAS –
PRESCRIÇÃO DO TERÇO CONSTITUCIONAL REFERENTE ÀS FÉRIAS USUFRUÍDAS NOS CINCO ANOS ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.” (TJMT – TR - N.U 1028154-90.2021.8.11.0002 – Rel. GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO - DJE 16/05/2022).

Reconheço, portanto, a prescrição da pretensão em relação aos 5 (
cinco
) anos anteriores à distribuição do pedido.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

-
da possibilidade de declarar de ofício a nulidade do contrato.

O(A) Julgador(a) não está restrito a nomes jurídicos ou vinculado a artigo de lei indicado pelas partes, devendo atribuir aos fatos alegados o enquadramento jurídico adequado.

No caso em questão, trata-se de contrato temporário, regido pelas normas, Lei nº 94/2003 e Lei nº 4.424/2003, como bem reafirmado pelo Recorrido.

Portanto, havendo irregularidade na forma da contratação pública, ou seja, se a forma contratada for em desencontro da lei, será possível de ofício ser decretada a nulidade do contrato (art. 53 da Lei nº 9.784/99.

Nesse sentido:

“Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO.
SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO TEMPORARIAMENTE POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. NULIDADE DO CONTRATO DECLARADA DE OFÍCIO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA
. RENOVAÇÃO DO CONTRATO AFRONTA AO ART. 37, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE MANTIDA. DIREITO AO SALDO DE SALÁRIO E FGTS. REEXAME NÃO PROVIDO. APELAÇÃO PREJUDICADA. SEM DISCREPÂNCIA.
1. A autora recorrente argui a nulidade da sentença em vista do magistrado ter declarado a nulidade dos contratos temporários de ofício, restando afigurada decisão extra petita. Analisando os autos, tem-se que realmente não foi requerido expressamente a nulidade do contrato temporário, entretanto, não há que se falar em julgamento extra petita, pois, é plenamente possível o conhecimento da matéria de ofício, uma vez que versa sobre questão de ordem pública
. 2. No mérito, os autos noticiam que a autora ingressou temporariamente no serviço público municipal de Quipapá, onde passou a exercer a função de auxiliar de serviços gerais em 02.01.2005 até 30.12.2012, portanto, é inegável a existência do vínculo laboral havido entre a apelante e a edilidade. Ocorre que a contratação da parte autora encontra-se maculada por vícios intransponíveis, a exemplo das sucessivas renovações contratuais em detrimento do caráter temporário para o qual foi contratada. 3. No que tange as sucessivas renovações, verifica-se que o prazo de contratação da parte autora, 7 (sete) anos, excedeu o lapso temporal adequado para esse tipo de contratação, o que configura, na verdade, uma burla ao princípio constitucional que estabelece o concurso público como regra para a investidura em cargos públicos, conforme previsão contida no inciso II, do art. 37, da Constituição Federal. 4. Consoante entendimento firmado pelo Pretório Excelso, em sede de repercussão geral, em caso de reconhecimento de nulidade de contrato temporário para atender excepcional interesse público, o servidor tem direito apenas às parcelas remuneratórias atinentes ao saldo de salários e, ainda, o FGTS. 5. Por conseguinte, a autora não faz jus às demais pretensões postas na petição inicial e renovada na sede do apelo. 6. Reexame necessário não provido, de forma unânime. Prejudicado o apelo.”
(TJPE – 2ª CDp – RApC nº 5144958 PE – rel. Desembargador José Ivo de Paula Guimarães – j. 23/05/2019 - DJe: 06/06/2019).

Rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

- do pagamento de férias e décimo terceiro.

Vejo (
id. 232229716, págs. 36/43
), sempre recebeu as férias, o terço constitucional e o décimo terceiro, cumprindo assim os ditames da Lei nº 94/2003.

Desse modo indefiro os pedidos da inicial nesse sentido.

Registro que os demais pedidos da inicial, com exceção do FGTS, não possuem amparo legal nessa modalidade de contratação, consoante Lei nº 94/2003.

Desse modo indefiro tais pleitos.

- do pagamento de FGTS.

O recebimento das verbas pleiteadas pelo Recorrente é previsto no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, ao dispor que o prazo de validade do concurso público será de até 2 (
dois
) anos, prorrogável uma vez, por igual período, e nos casos de não observância, implicará a nulidade do ato com a devida punição da autoridade responsável.

O contrato por tempo determinado é estabelecido por lei, que autorizada à realização de forma excepcional para atender as necessidades do interesse público (
art. 37, IX, da CF
).

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal firmou a tese do respectivo tema 551 (
RE 1066677
) nos seguintes termos:

“Tema 551/STF: servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II)
comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
".
Grifei.

No presente caso, a Reclamante celebrou contratos temporários sucessivos de trabalho com o Recorrido do período de 2008 a 2014, consoante documentos anexos a contestação (
id. 232229717, págs. 4/7
) para exercer a função de Auxiliar Operacional, tendo o aludido contrato temporário sido renovado sucessivamente, o que configura na descaracterização de contrato temporário, ainda que adequadas as condições a cada contratação, o objeto do contrato foi o mesmo, prestação de serviços como Auxiliar Operacional.

É cediço que os contratos temporários possuem regramento próprio por se constituírem forma excepcional de contratação para prestação de serviço público, cuja contratação deverá ocorrer por tempo determinado e integrará o regime jurídico administrativo especial, tendo em vista sua caracterização precária e diversa da contratação por meio de concurso público ou estatutário.

A renovação sucessiva do contrato administrativo modifica o caráter excepcional, bem como a temporalidade da contratação, requisitos, estes, necessários para justificar o ato administrativo. Portanto, diante da caracterização de sucessiva renovação de contrato administrativo, configura-se a violação ao caráter excepcional desse tipo de contrato.

No caso, o MUNICÍPIO DE CUIABÁ editou a lei nº 94/2003, a fim de regulamentar as previsões contidas no Estatuto do Servidor Público (
LC 04/1990
) e legislações de carreira, estabelecendo que:

“...

Art. 44
Para atender necessidade oriundas da prestação de serviços de saúde, a SMS poderá celebrar contratos temporários desde que decorrentes das seguintes hipóteses:

I - assistência a situação de calamidade pública;

II - combate a surtos endêmicos;

III - realização de pesquisa de natureza estatística efetuada na área de saúde;

IV - admissão de professor especialista na área de saúde, com a finalidade de administrar cursos específicos relacionados à programas de nível nacional, regional, estadual e municipal;

V - para atender necessidade pessoal para a implantação de programas Federal, Estadual ou Municipal de saúde pública;

VI - para execução de ações ou atividade na rede pública de saúde.

§ 1º Nas contratações por tempo determinado serão observados os padrões do subsídio pago ao servidor estatutário ocupante efetivo, da classe inicial da carreira equivalente.

§ 2 º O prazo dos contratos temporários de que trata o caput deste artigo será de até 24 (vinte e quatro) meses, podendo, por justificado interesse público, ser prorrogado por igual período.
...”
Grifei.

Deste modo, verifica-se que o contrato de trabalho temporário extrapolou o prazo máximo de 48 (
quarenta e oito
) meses.

Portanto, verificado a irregularidade, declaro de ofício a nulidade do contrato entre a Recorrente e o Recorrido (
art. 54 da Lei nº 9.784/99
).

Assim, a partir da nulidade do contrato temporário, nasce o direito da servidora ao FGTS, conforme o art. 19-A, da Lei nº 8.036/90:

“...

Art. 19-A. É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no
art. 37, § 2
o
, da Constituição Federal
, quando mantido o direito ao salário. ...”

Deste modo, a Recorrente tem direito
ao recolhimento do FGTS, ante a ocorrência de vício na contratação que enseja na nulidade do aludido contrato
.

- do dano moral.

O fato reconhecido não ultrapassa o dissabor comum nas relações da vida cotidiana, inexistindo falar-se em dano moral, restando ausente a demonstração de dano extrapatrimonial à honra subjetiva da parte.

Nesse sentido:

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS. DANO MORAL AFASTADO. 1. Ação ajuizada em 15/05/2013. Recurso especial concluso ao gabinete em 09/08/2017. Julgamento: CPC/2015. 2. O propósito recursal é definir se há dano moral a ser compensado pela recorrente em razão da interrupção do fornecimento de energia elétrica à residência do recorrido e demora no restabelecimento do serviço após temporal ocorrido no município. 3. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pela recorrente em suas razões recursais, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 5. A jurisprudência do STJ vem evoluindo, de maneira acertada, para permitir que se observe o fato concreto e suas circunstâncias, afastando o caráter absoluto da presunção de existência de danos morais indenizáveis.
7. Na espécie, não obstante admitida a responsabilidade da recorrente pelo evento danoso, a fixação do dano moral está justificada somente nos supostos transtornos causados pela falta de energia elétrica em sua residência, sem ter sido traçada qualquer nota adicional que pudesse ensejar a violação de direito de personalidade a ponto de causar grave sofrimento ou angústia, que caracteriza o dano moral. 8. Na hipótese dos autos, em razão de não ter sido invocado nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade do recorrido, não há que se falar em abalo moral indenizável
. 9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido.”
(STJ – 3ª T - REsp 1705314/RS – Relª. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 27/02/2018 - DJe 02/03/2018). Grifei.

“Ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. MERA COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que o Recorrente DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ postula pela declaração de inexistência do débito no valor total de R$ 229,00 (duzentos e vinte e nove reais) oriundo de cobrança realizada pela Recorrida, bem como reparação por danos morais, em razão da referida cobrança. 2. Diante da negativa do consumidor de ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, competia a esta a comprovação da origem do débito, entretanto, não acostou aos autos nenhum documento apto a comprovar a regularidade das negociações ou de renovação do serviço. 3. Danos materiais comprovados decorrentes do desconto na fatura do cartão de crédito.
4. E como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.º V e X da CRFB/88. 5. A mera cobrança indevida não é fato suficiente para incidir a condenação em danos morais, sendo necessária a comprovação de ofensa a personalidade subjetiva da parte.
6. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95. 7. Recurso conhecido e improvido. 8. Condeno o Recorrente DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.”
(TJMT – TRU – RI nº 0024041-84.2019.811.0001 – rel. Juiz JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA – j. 11/09/2020). Grifei.

- da limitação ao teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
.

O critério de competência estabelecido no art. 2º, da Lei nº 12.153/2009, é de 60 (
sessenta
) salários mínimos, ou seja, o teto estabelecido ao qual se submete a pretensão de atendimento (
tratamento/medicamento
)

Nesse sentido:

“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA UNIÃO, DOS ESTADOS E DOS MUNICÍPIOS – DIAGNÓSTICO DE DIABETE MELITUS, EVOLUINDO COM BAIXA ACUIDADE VISUAL, HEMORRAGIA VÍTREA E DESLOCAMENTO DE RETINA TRADICIONAL EM OLHO DIREITO – RISCO DE CEGUEIRA – NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO DE VITRECTOMIA POSTERIOR, ÓLEO DE SILICONE E INJEÇÃO INTRAVÍTREO DE ANTIANGIOGÊNICA – INDICAÇÃO MÉDICA – DIREITO À VIDA E À SAÚDE – PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR VINDICADA NOS AUTOS PRINCIPAIS –
LIMITAÇÃO DOS GASTOS AO TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA
– MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”
(TJMT – TR – RI nº 1019631-61.2022.8.11.0000 – rel. Juiz GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO – j. 13/02/2023 - DJE 16/02/2023). Grifei.

“E M E N T A: RECURSO INOMINADO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO A SAÚDE – DEPENDENTE QUÍMICO – INTERNAÇÃO – EXISTÊNCIA DE PROVA DA NECESSIDADE – LAUDO MÉDICO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – LEGITIMIDADE SOLIDÁRIA DA UNIÃO, ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS –
NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO DO CUSTEIO PARA O VALOR DE ALÇADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS
– REFORMA DA SENTENÇA NO QUE TANGE A LIMITAÇÃO DO CUSTEIO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O direito à saúde, como corolário do direito à vida e do princípio da dignidade da pessoa humana, deve ser assegurado por todos os entes da federação (União, Estados e Municípios). Evidente a necessidade da parte autora, dependente químico, que sofreu acidente de trânsito, com quadro de traumatismo craniano (CID 10 F19.7 e CID 10 T90.5 G40), conforme os laudos médicos juntados aos autos (Id. 11374767), justifica-se o fornecimento do tratamento pleiteado, consistente da realização na internação no Centro Terapêutico, no qual inclusive, fora informado pelo médico que assiste o paciente da boa resposta ao tratamento. Ademais, resta comprovada a impossibilidade do paciente e familiares de custeio da internação, ante a ausência de condições financeiras. Entretanto, não se pode olvidar que a Lei nº 12.153/2009, artigo 2º, dispõe sobre a competência absoluta dos Juizados Especiais onde o teto das causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios é limitado até 60 (sessenta) salários mínimos.
Assim, observa-se que a sentença monocrática de primeiro grau, deve ser reformada apenas no que tange a este ponto, para constar tal limitação, evitando que o montante futuro não ultrapasse o limite de 60 (sessenta) salários mínimos, nos moldes da competência dos Juizados Especiais
. Manutenção da sentença nos demais termos. Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(TJMT – TR – RI nº 1000156-10.2019.8.11.0038 – relª. Juíza PATRICIA CENI DOS SANTOS – j. 17/09/2019 - DJE 18/09/2019). Grifei.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença recorrida, para:
a.1)
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido;
a.2)
reconhecer a prescrição da pretensão em relação aos 5 anos anteriores à distribuição do pedido
a.3)
declarar, de ofício, nulos os contratos, para efeito de repercussão nos direitos sociais trabalhistas;
a.4)
deferir o pagamento, nos períodos de contratação temporária aqui reconhecido:
a.4.1)
do valor de 8% (
oito por cento
) sobre a remuneração bruta (
correspondente ao percentual a título de FGTS
), nos períodos de contratação temporária já avaliados, cujo valor deverá ser corrigido e atualizado monetariamente segundo o IPCA-E, desde a propositura da ação, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, desde a citação válida (
TEMA 905/STJ
);
a.4.2)
limitar o valor da pretensão ao teto
de 60 (
sessenta
) salários-mínimos
;
a.4.3)
caberá à parte Recorrente, na fase de execução, apresentar a memória de cálculo, na forma aqui fixada;
a.4.4)
determinar seja, após o trânsito em julgado e pela Secretaria do Juízo de origem, encaminhada cópia dos autos ao MPE, para conhecimento e providências, em relação à ocorrência, em tese, de improbidade administrativa.
b)
nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
c)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024